Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.TEMA 837 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso extraordinário, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no RE 662.055 (Tema 837).
II – Acertada a determinação de sobrestamento do apelo constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.
III – Agravo interno não provido.